Tribunal: TJDFT
Processo: 0709761-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709761-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Iaci Sant Ana Monteiro Agravados: Oryent Assistência Pessoal Ltda Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A Banco Santander (Brasil) S/A Hebert Borges Cezar Regina Celia Borges D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Iaci Sant Ana Monteiro contra a decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0703014-44.2021.8.07.0001, assim redigida: “Diante das ponderações veiculadas em ID85261588, admite-se, em status assertionis, a legitimidade passiva do requerido BANCO SANTANDER S/A, bem como a competência deste Juízo, sem prejuízo de ulterior análise de fundo. Recebo a emenda, consolidada na peça de ID85261589, admitindo o processamento do feito. Passo ao exame da tutela de urgência, liminarmente vindicada pela demandante. Trata-se de ação em que se objetiva a anulação de contratos, com pedido de ressarcimento de valores e reparação de danos, movida por IACI SANT ́ANA MONTEIRO em desfavor de ORYENT ASSISTÊNCIA PESSOAL LTDA, HEBERT BORGES CEZAR, REGINA CÉLIA BORGES, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e BANCO SANTANDER S/A, partes qualificadas nos autos. Descreve a demandante que, em setembro de 2020, teria sido contatada por preposto da primeira requerida, oportunidade em que teria sido ofertada a entabulação de negócio, que teria por objeto o ressarcimento de valores, advindos de juros abusivos pagos em empréstimo já quitado. Aduz que, para tanto, teria sido induzida a contratar empréstimo consignado, junto ao Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A, vertendo, à primeira requerida, parcela do valor assim obtido, vindo esta a se responsabilizar pelo integral pagamento das parcelas do mútuo, ajustando-se que a demandante auferiria, com o negócio, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Alega que, induzida a erro, teria aderido à proposta, firmando contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, tendo o crédito obtido sido repassado à primeira demandada, no valor de R$ 38.919,39 (trinta e oito mil, novecentos e dezenove reais e trinta e nove centavos), conforme instrumento negocial acostado em ID82654100. Assevera, contudo, não ter havido a satisfação das parcelas, referentes ao crédito consignado, pela primeira ré, afirmando ter sido, nesse contexto, dolosamente induzida a erro na celebração do negócio, circunstância que, segundo defende, determinaria sua anulação, medida postulada nesta sede. Reclamou, a título de tutela de urgência, o arresto de bens de propriedade da primeira demandada e de seus representantes legais, a fim de assegurar o ulterior adimplemento da obrigação, além do sobrestamento dos descontos mensais em sua folha de pagamento, admitidos por força do contrato de empréstimo consignado, firmado com a instituição bancária Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A, negócio que, segundo afirma, figuraria, como credor solidário, o Banco Santander S/A. Pugnou, ainda, pela comunicação dos fatos ao Ministério Público do Distrito Federal, a fim de que venha a instaurar apuração criminal. É o relato do necessário. Passo a deliberar sobre o pedido liminarmente formulado. A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, ao que se infere do arrazoado trazido a lume, a pretensão autoral teria por fundamento a atuação dolosa da primeira requerida, porquanto, com o escopo de obter vantagem patrimonial em prejuízo da demandante, tê-la-ia persuadido a celebrar os contratos acostados em ID82654100 e ID85261591, cujo inadimplemento, pela parte contratada, seria previamente determinado. Defende, assim, que seriam anuláveis os referidos negócios. Nesta sede inaugural, coligiu aos autos o comprovante bancário de ID82654101, pelo qual demonstrou ter vertido, em favor da primeira requerida, a quantia de R$ 38.919,39 (trinta e oito mil, novecentos e dezenove reais e trinta e nove centavos), inferindo-se, assim, a correspondência entre os valores e os sujeitos designados no instrumento de ID82654100, em que teria sido aperfeiçoado o contrato. Outrossim, os elementos informativos coligidos aos autos evidenciam, com indiciária suficiência, ter havido o descumprimento negocial, de forma injustificada, pela contraparte. Nessa quadra, viável concluir, em exame perfunctório, que as alegações autorais, sobretudo no que toca ao desfalque experimentado, encontrariam amparo em substrato informativo hábil a externar sua probabilidade, eis que as circunstâncias descortinadas sugerem, em princípio, ter havido atuação fraudulenta de captação, com aptidão para atingir diversas pessoas (todas interessadas em lucro atípico e acima das condições normais de mercado), com as quais teriam sido entabulados contratos como aquele acostado aos autos, em um esquema que estaria a prometer retorno financeiro expressivo, em reduzido período (pirâmide financeira). Relevante gizar que a urgência na concessão do provimento emerge das próprias circunstâncias que envolvem o negócio, da qual se vislumbra incerteza quanto à disponibilidade, ao fim da demanda, de recursos, de propriedade da parte demandada, suficientes a assegurar a reversão dos valores investidos na avença, caso venha a ser desconstituída, o que evidenciaria o risco ao resultado útil do processo. Tal circunstância se corrobora pela existência, revelada a partir das consultas realizadas junto ao sistema de informações processuais desta Corte de Justiça, de diversas ações promovidas em face dos requeridos, a demonstrar que haveria, de fato, sério risco de que venha a investidora, no caso específico em exame, a sofrer gravame patrimonial de improvável reparação, caso não seja salvaguardado um patrimônio mínimo, correspondente ao valor investido, haja vista que as demais quantias postuladas não encontrariam previsão negocial, para viabilizar a responsabilização da parte lesante. A medida reclamada é, nesse tópico específico, razoável e proporcional, sendo, ademais, plenamente reversível em caso de malogro da pretensão inaugural. Assim assentado, passo a deliberar acerca do alcance que se deve atribuir à medida constritiva, diante do pedido, expressamente formulado pela requerente, de que o arresto venha a abarcar o patrimônio das diversas pessoas por ela colocadas na polaridade passiva da lide. Na hipótese dos autos, ressai evidente a atuação desempenhada pela pessoa jurídica ORYENT ASSISTÊNCIA PESSOAL LTDA, eis que os documentos coligidos em ID82654100 e ID82654101 ratificam sua participação no contexto fático relatado. Assim, o quadro descortinado, em que se busca a recomposição material, com sustentáculo em fatos que, em tese, representariam a utilização da pessoa jurídica para a prática de atos ilícitos lesivos a credores, atrairia, ao menos em princípio, a responsabilidade patrimonial de seus sócios, na esteira do que dispõe o artigo 50, §1o, do Código Civil. Nesse sentido, colha-se o escólio jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ART. 50 CC/02. MEDIDA PROVISÓRIA 881/2019. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos previstos no artigo 50 do Código Civil/2002, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica.2. O desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, e a confusão patrimonial é a ausência de separação de fato entre os patrimônios. Inteligência do Art. 50 §§ 1o e 2o do Código Civil na redação da Medida Provisória n. 881, de 30 de abril de 2019. 3. Evidenciados o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, hipóteses exigíveis para a desconsideração da personalidade jurídica, previstas no art. 50 do Diploma Civil, mantém-se Decisão que a deferiu em autos de cumprimento de sentença de forma a alcançar o patrimônio dos sócios da empresa Devedora e de empresa integrante do mesmo grupo econômico. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1231130, 07187005020198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Admite-se, assim, que se alcance o patrimônio da atual sócia singular da pessoa jurídica ORYENT ASSISTÊNCIA PESSOAL LTDA (REGINA CÉLIA BORGES – ID85261594), demandada nesta sede, com o fito de assegurar o adimplemento das obrigações oponíveis à pessoa jurídica. A mesma conclusão, contudo, não se alcança em relação ao requerido HEBERT BORGES CEZAR. Isso porque, a despeito das ponderações veiculadas no bojo da peça de ingresso, permaneceria obscuro o vínculo jurídico que se pretende atribuir, em igual medida, àquele requerido, eis que, ao menos atualmente, não integraria a composição societária da ré ORYENT ASSISTÊNCIA PESSOAL LTDA. Pontuo que o fato de, eventualmente, já ter tomado parte no quadro societário da pessoa jurídica, ou mesmo de ter atuado na execução de suas atividades, não atrairia, em primeiro plano, sua responsabilidade pelo adimplemento das obrigações havidas junto a terceiros, sobretudo para justificar o pretendido arresto antecipado de seu patrimônio pessoal. Por fim, no que se refere às instituições bancárias demandadas, afigura-se igualmente descabida, sobretudo neste momento preambular, a adoção da medida liminarmente vindicada. Isso porque, o negócio que com elas teria sido alinhavado estaria apartado, em princípio, daquele firmado com a primeira ré, de modo que a eventual existência de conluio, entre prepostos eventualmente comuns a ambas, com o desiderato de lesar a requerente, é aspecto que demanda dilargada instrução processual, sob o crivo do contraditório, não se afigurando bastantes, para confortar juízo de probabilidade, os singelos elementos documentais carreados aos autos, que estampam, em relação ao negócio firmado com o Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A (em que figuraria como credor solidário o Banco Santander S/A), aparente regularidade. Impositivo, portanto, quanto ao referido contrato, o resguardo do contraditório e da ampla defesa, mediante necessária instrução processual, a fim de que se possa perquirir acerca da existência de mácula a inquinar a constituição da obrigação, devendo ser admitida e presumida sua higidez, até que sobrevenha eventual juízo meritório e diverso, mantidas as obrigações decorrentes da própria natureza do contrato especificamente firmado. Ao exposto, tendo em vista que, no caso vertente, existe, ao menos em parte, probabilidade do direito invocado e avulta evidente perigo de dano, para além do receio de ineficácia do provimento final, DEFIRO em parte a tutela de urgência, para determinar que se promova, por intermédio dos sistemas BACENJUD e RENAJUD, sucessivamente, o bloqueio de bens integrantes do acervo patrimonial dos demandados ORYENT ASSISTÊNCIA PESSOAL e REGINA CÉLIA BORGES, até o limite do valor de R$ 38.919,39 (trinta e oito mil, novecentos e dezenove reais e trinta e nove centavos). Pontuo que, objetivando o arresto assegurar o ressarcimento dos valores que, com sustentáculo no contrato supostamente eivado de nulidade, teria se beneficiado a primeira requerida, descabe adotar também o saldo devedor havido junto às instituições bancárias, como base para a implementação do arresto, sob pena de se incorrer em provável excesso constritivo. Nada a prover, desde logo, sobre o pedido de expedição de ofício ao Ministério Público, para apuração de responsabilidade criminal, haja vista que tal órgão - cuja intervenção não se reclama nesta sede - poderá ser formalmente provocado, pela própria parte interessada, independentemente de qualquer intervenção do Juízo Cível. Cientifique-se a parte autora, na pessoa de sua advogada. Após, aguarde-se a execução da diligência, oportunidade em que, caso venha a se mostrar infrutífera, apreciarei os demais pedidos formulados.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 24596685), em síntese, que no mês de setembro de 2020 foi abordada por suposto correspondente bancário do Banco Daycoval (sociedade empresária Oryent Assistência Pessoal Ltda), que ofereceu à poostulante a restituição do valor dos juros abusivos pagos por ela em empréstimo anterior cujas prestações já foram adimplidas. Acrescenta que os recorridos tinham informações a respeito das movimentações bancárias efetuadas pela ora recorrente, razão pela qual sentiu segurança ao aceitar a proposta que lhe fora ofertada. Narra ainda que foi coagida a assinar contrato para autorizar a seguinte operação financeira: crédito em conta bancária do valor de R$ 44.919,39 (quarenta e quatro mil e novecentos e dezenove reais e trinta e nove centavos), com a retenção, em favor da recorrente, de R$ 6.000,00 (seis mil reais), correspondente aos supostos juros abusivos a serem restituídos, bem como a devolução às recorridas de R$ 38.919,39 (trinta e oito mil novecentos e dezenove reais e trinta e nove centavos). Após efetuar a devolução do referido valor às recorridas, a recorrente narra ter percebido que passou a ser debitado em seu contracheque, de modo não autorizado, o valor mensal de R$ 1.091,00 (um mil e noventa e um reais), referente ao total de 96 (noventa e seis) parcelas, inscritas como prestações de empréstimo consignado. Conclui ser necessária a suspensão dos aludidos descontos efetuados em seu contracheque, tendo em vista que foi vítima de artifício ardiloso arquitetado pelos recorridos, pois, em verdade, não declarou vontade no sentido da contratação de empréstimo consignado. Requer, portanto, o deferimento da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos descontos aludidos, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, o agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão liminar dos efeitos do aludido negócio jurídico de mútuo para que as prestações respectivas, consignadas em contracheque, não sejam debitadas. Para que a questão seja corretamente solucionada, convém classificar anteriormente o fato jurídico subjacente à demanda. A recorrente narra que recebeu proposta de recebimento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que corresponderia, em tese, à restituição do valor de juros abusivos pagos anteriormente ao solver anterior obrigação em favor do Banco Daycoval. Com o objetivo de alcançar esse resultado, as recorridas teriam arquitetado uma operação financeira a partir do encadeamento de vários atos jurídicos de modo a ludibriar a recorrente. Assim, a ora agravante recebeu o crédito, em sua conta bancária, do valor de R$ 44.919,39 (quarenta e quatro mil e novecentos e dezenove reais e trinta e nove centavos). Dessa quantia foi subtraído o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que permaneceu depositado na conta bancária da demandante e corresponderia à prometida restituição. O restante da quantia, correspondente a R$ 38.919,39 (trinta e oito mil novecentos e dezenove reais e trinta e nove centavos), seria imediatamente devolvido à instituição financeira. No entanto, essa quantia, em verdade, foi enviada para uma conta da sociedade empresária “Oryent”, ora recorrida, por meio de transferência bancária via “TED”, para concretizar a operação. Diante desse contexto, a recorrente destaca que expressou, por várias vezes, às recorridas, sua vontade de não obter crédito por meio de empréstimo consignado. Em outras palavras, sustenta ter acreditado que a aludida operação financeira não iria gerar débitos mensais em seu contracheque. De fato, as alegações articuladas pela recorrente estão de acordo com o depoimento prestado por testemunha à Polícia Civil do Distrito Federal. Aliás, aludida testemunha é a pessoa que prestou o serviço pessoalmente à recorrente à época dos fatos, como "contratada" da sociedade empresária Oryent Assistência Pessoal Ltda. A propósito, convém destacar o seguinte trecho do aludido depoimento (Id. 82654105 dos autos do processo originário): “A testemunha ELISANGELA FLORENCIO DA SILVA narra que começou a trabalhar na empresa ORYENT ASSISTÊNCIA PESSOAL LTDA no dia 08/11/2019, como Telemarketing, e que após uns dois meses passou para o cargo de negociadora, que passou por treinamento de capacitação, que tinha dois produtos, sendo eles rentabilidade e restituição. Que em certo dia, a vítima Sra. IACI SANTANA MONTEIRO recebeu uma ligação da empresa, convidando a comparecer na empresa, e que foi atendida por ela, sendo a sua primeira cliente de restituição. Na ocasião, falou para ela que iria ter a restituição dos juros abusivos de empréstimos consignados contratados anteriormente. Após sua explicação, solicitou a documentação da vítima, seu RG e contracheque. Que no caso da rentabilidade, foi explicado que a cliente estaria alugando sua margem consignável, ganhando um percentual em cima do valor do empréstimo. Que cinco dias antes do pagamento do salário, a ORYENT ASSISTÊNCIA PESSOAL LTDA depositaria o valor da prestação mais um percentual. No caso da vítima IACI SANTANA MONTEIRO, a testemunha ELISANGELA FLORENCIO DA SILVA esclarece, que não assinou qualquer contrato, que se tratava da restituição de juros abusivos, e que passou para ela, com base no que foi falado nos treinamentos, que ela não seria onerada de forma alguma, que não ia ter nenhum desconto no seu contracheque. A testemunha ressalta, que não tinha ciência o que de fato iria acontecer com os clientes, que recolhia a documentação e repassava para seus superiores, que cuidavam do operacional, cujas pessoas tinham todos dados bancários dos futuros clientes. Após duas semanas, salvo engando, foi avisada pelos superiores que o valor da Sra. IACI SANTANA MONTEIRO referente a restituição de juros junto com seu potencial já estavam em conta, e que para não ser onerada, a mesma teria que devolver imediatamente para o banco por meio de uma TED, que o banco reconheceria que ela não estava pegando um novo empréstimo, mas a sua restituição, porém, ela e a vítima não sabiam que a conta indicada para transferência era da empresa ORYENT ASSISTÊNCIA PESSOAL LTDA, e não do BANCO OLÉ. A testemunha realça que a Sra. IACI SANTANA MONTEIRO não assinou contrato e documento para liberação de um novo empréstimo consignado, e que somente repassava para os clientes que tinha sido passado para ela nos treinamentos, e que não tinha acesso à operacional e aos dados dos clientes.” (Ressalvam-se os grifos) É possível verificar que a recorrente não queria celebrar negócio de empréstimo e não teve a intenção aparente de obter lucro elevado por meio de esquema de “pirâmide financeira”, tendo sido vítima, como indicam os elementos probatórios já coligidos aos autos, de artifício ardiloso arquitetado pelas recorridas. Esse cenário revela que é necessária redobrada prudência com a validade dos mencionados negócios jurídicos celebrados, que não podem ser avaliados separadamente em relação ao negócio jurídico de mútuo celebrado entre a recorrente e a sociedade anônima Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A. Com efeito, a finalidade pretendida pelas recorridas, por meio da sociedade empresária Oryent Assistência Pessoal Ltda, parece ter sido, diante da análise dos elementos factuais coligidos aos autos, a celebração de negócio jurídico de empréstimo em nome da recorrente mediante a prática de ato jurídico interposto, certamente com o intuito de obscurecer a real intenção de imputar à recorrente a obrigação de pagar as prestações relativas ao empréstimo não desejado. A propósito, examine-se a lição de Marcos Bernardes de Mello [1]: “(...) como já vimos antes, o in fraudam legis agere constitui um procedimento finalisticamente unitário, uma vez que todos os atos são praticados com o objetivo único (=fim) de infringir a norma jurídica. Por isso, não é possível, logicamente, considerar isoladamente cada ato, mas sempre como um conjunto unitário. (...) Não se trata de anular um contrato para depois anular o outro, mas anulá-los no seu conjunto.” Diante desse contexto, as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis, pois estão em harmonia com as provas documentais coligidas aos autos. O requisito atinente ao perigo de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito na hipótese, uma vez que a manutenção do desconto das prestações, por meio de consignação em contracheque, causarão inegável prejuízo financeiro à recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar a imediata suspensão dos descontos efetuados em favor da sociedade anônima Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A, por meio de consignação da remuneração recebida pela recorrente. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Intimem-se, inclusive a fonte pagadora. Publique-se. Brasília–DF, 12 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MELLO, Marcos Bernardes. Teoria do fato jurídico: plano da validade. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 144-145.